Tribunal: TJMT
Processo: 1023024-62.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
HABEAS CORPUS – AUTOS N.o 1023024-62.2020.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ.
Impetrante: Diana Alves Ribeiro
Paciente: Daniel Bruno da Silva
Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Daniel Bruno da Silva, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da Nona Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que decretou a prisão preventiva do paciente, acusado da prática do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.
Em síntese, a impetrante aduz que o beneficiário faz jus à revogação da segregação cautelar em razão da inidoneidade dos fundamentos sopesados pelo juízo de origem.
Detalha que a medida constritiva, decretada em 20.08.2020, não possui motivação concreta apta a justificar a necessidade e a imprescindibilidade da segregação, notadamente ao se ter em vista o “momento de pandemia mundial, circunstância esta que depõem contra a permanência da custódia cautelar” (id. 65664966).
Realça que, ante os predicados favoráveis do beneficiário, inexiste risco à ordem pública e à instrução processual a respaldar o decreto preventivo (artigo 312 do Código de Processo Penal), sem perder de vista a suficiência das medidas cautelares descritas no artigo 319 do Código de Processo Penal.
De outro turno, explana que há evidente afronta à garantia constitucional da razoável duração do processo, à vista do excesso de prazo na tramitação do feito, decorrente, a seu sentir, de morosidade imputável unicamente ao aparato judiciário.
Assere que a prisão cautelar de Daniel Bruno da Silva consubstancia, em verdade, evidente cumprimento antecipado de pena, na medida em que, até o presente momento, não houve o recebimento da exordial acusatória ou a designação da audiência de instrução e julgamento.
Assim, à luz do princípio da duração razoável do processo, almeja, inclusive liminarmente, a concessão da ordem, a fim de que seja revogado o título prisional cautelar do paciente, ainda que mediante a imposição de medidas cautelares diversas.
Juntou documentos.
É o relatório.
A princípio, não se verifica, neste momento processual, destinado à cognição sumária e perfunctória, os pressupostos para a concessão da tutela de urgência.
Inicialmente, impende consignar que as asserções atinentes à fundamentação da decisão objurgada e à suficiência da aplicação de medidas alternativas ao cárcere já foram devidamente dirimidas em habeas corpus diverso (autos n. 1017521-60.2020.8.11.0000; julgamento do mérito: 14.10.2020), em que, por unanimidade, a 2a Câmara Criminal deste E. Tribunal denegou a ordem.
Dessa feita, à conta da reiteração de temáticas já enfrentada por esta Corte, indefiro a inicial no ponto, extinguindo, sem exame de fundo, o presente writ parcialmente.
Em relação ao estado de pandemia vivenciado pela população brasileira, expõe-se que “não se desconhece o grave momento que estamos vivendo, diante da declaração pública da situação de pandemia pelo novo coronavírus, no dia 30 de janeiro de 2020, pela Organização Mundial de Saúde, que requer a adoção de medidas preventivas de saúde pública para evitar a sua propagação” (STJ. AgRg no HC n. 569342/SP. Quinta Turma. Rel. Min, Reynaldo Soares da Fonseca. DJe 04.05.2020).
Entretanto, a Recomendação n. 62/2020, posteriormente modificada pelas Recomendações n. 68/2020 e 78/2020 do Conselho Nacional de Justiça, além de não possuir caráter vinculante, apenas aconselha “aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus – Covid-19 – no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional e do sistema socioeducativo” (art. 1o).
Dessa feita, as Recomendações mencionadas não se confundem com ordem geral de soltura de presos provisórios, muito menos com alguma sorte de indulto engendrado por autoridade manifestamente ilegítima para tanto (artigo 84, inciso XII, da Constituição Federal). A propósito:
“O risco trazido pela propagação da COVID-19 não é fundamento hábil a autorizar a revogação automática de toda custódia cautelar, sendo imprescindível, para tanto, que haja comprovação de que o réu encontra-se inserido na parcela mais suscetível à infecção, bem como que haja possibilidade de substituição da prisão preventiva imposta” (STJ. HC n. 578.982/SP. Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik. Quinta Turma. DJe 29.06.2020).
De outro turno, quanto à tese de elastério do prazo para o oferecimento da denúncia, rememora-se que o artigo 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, prescreve que “a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação”.
Contudo, conforme entendimento sedimentado do Superior Tribunal de Justiça, essa garantia deve ser compatibilizada com outras de igual estatura constitucional, como o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório que, da mesma forma, precisam ser assegurados às partes no curso do processo (STJ. HC n. 557146/RS. Quinta Turma. Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca. Dje 23.03.2020).
Assim, a análise de eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não deve fundar-se, tão somente, em prazos processualmente estabelecidos que, a toda evidência, não possuem caráter de fatalidade e improrrogabilidade. Salutar que a aludida aferição se dê à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto.
Na espécie, extrai-se do sítio eletrônico deste E. Tribunal (autos n. 1001258-21.2020.8.11.0042; código n. 11621679) que o feito apresenta tramitação regular, não se constatando, a priori, qualquer morosidade ou desídia na prestação jurisdicional. Ademais, em consulta ao Sistema Primus, o último andamento processual – em 06.11.2020 – refere-se à juntada de petição de denúncia.
Nessa conjuntura, faz-se prudente aguardar a vinda dos informes, para então, desde que factível, proceder-se ao controle jurisdicional da prática censurada.
Ante o exposto, indefiro a liminar vindicada.
Requisitem-se informações ao juízo a quo, que deverá prestá-las no prazo de 05 (cinco) dias, encaminhando, por imperativo, cópia das peças que entender necessárias e pertinentes ao deslinde da questão.
A seguir, manifeste-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se a impetrante.
Cuiabá, 17 de novembro de 2020.
Glenda Moreira Borges
Relatora Convocada